Tribunal: TJES
Processo: 5000950-11.2024.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000950-11.2024.8.08.0057
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ARIEL MANSKE FURTADO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO POR TRÊS VEZES. CONTINUIDADE DELITIVA. CONDENAÇÃO BASEADA EM CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE CORRÉU NÃO RATIFICADA. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de
furto qualificado
(art. 155, §§ 1º e 4º, I e IV, por três vezes, na forma do art. 71, do Código Penal). As defesas insurgem-se contra a condenação, sustentando
insuficiência de provas quanto à autoria
, bem como, de forma subsidiária,
pedido de redimensionamento das penas e fixação de regime inicial mais brando
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação dos apelantes pelos crimes de furto qualificado; (ii) estabelecer se, diante da fragilidade probatória, deve ser aplicada a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria delitiva deve estar demonstrada por provas seguras, coerentes e harmônicas com o conjunto fático probatório, sendo insuficientes meras presunções ou ilações indiciárias.

A
confissão extrajudicial prestada por corréu
, desacompanhada de confirmação em juízo e de outros elementos probatórios independentes,
não possui força suficiente para sustentar condenação
, conforme dispõe o art. 155 do CPP e a jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp n. 2.396.640/MT, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24/10/2023).

A ausência de reconhecimento pessoal, de apreensão de objetos subtraídos ou de qualquer elemento direto que vincule os acusados ao local dos fatos evidencia a
fragilidade do acervo probatório
.

Os registros telefônicos e dados de localização (ERB), por não apresentarem correspondência temporal e espacial inequívoca com o evento criminoso,
não configuram prova idônea de participação
nas subtrações.

O uso indevido de linha telefônica em nome de terceiro, embora irregular,
não comprova adesão subjetiva à empreitada criminosa
, tampouco participação direta nos furtos.

Diante da inexistência de prova robusta e convergente, a manutenção da condenação
viola os princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
, impondo-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO

Recursos providos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, §§ 1º e 4º, I e IV, c/c art. 71; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.396.640/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.10.2023, DJe 31.10.2023; TJRS, ACr n. 5009767-38.2022.8.21.0036, Rel. Des. Marcelo Machado Bertoluci, j. 22.08.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento aos recursos, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5000950-11.2024.8.08.0057
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARIEL MANSKE FURTADO, EDIVAN GOMES SAMPAIO

Advogado(s) do reclamante: MARLUCIA DE FREITAS HINTZ BELZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos por
ARIEL MANSKE FURTADO
e
EDIVAN GOMES SAMPAIO
, inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Águia Branca (id 15365180).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, bem como o posterior aditamento apresentado, narram que:

Denúncia (id 15364474)

[...] nos dias 26/10/2024, 02/11/2024 e 05/11/2024, em continuidade delitiva, durante a madrugada, no Córrego do Café, Zona Rural, Águia Branca, ES, os denunciados IDIS HENRIQUE FLEGLER GUTLER e ARIEL MANSKE FURTADO,
subtraíram para si, mediante rompimento de obstáculo, durante repouso noturno e em concurso de duas pessoas ou mais, coisa alheia móvel
, totalizando 50 (cinquenta) sacas de pimenta e 05 (cinco) sacas de cacau, fatos que caracterizam o crime do
artigo 155, §§1
º
e 4º, I e IV (3x) do Código Penal Brasileiro
.

Depreende-se dos autos que, no dia 26/10/2024, quando a vítima Breno Farias Aguilar, proprietário do viveiro de mudas localizado no endereço acima descrito, chegou para trabalhar notou que a porta do lugar em que ficam armazenadas as pimentas e os cacaus estava arrombada e haviam sido furtados 15 (quinze) sacas de pimenta e 05 (cinco) sacas de cacau, motivo pelo qual instalou câmeras de vídeo monitoramento. Posteriormente, no dia 02/11/2024 foram subtraídas 20 (vinte) sacas de pimenta e, por fim, no dia 05/11/2024 subtraíram 15 (quinze) sacas de pimenta. Vejamos:

[...]

Extrai-se dos autos, ainda, que no dia 12 de novembro de 2024, em continuidade delitiva, no Córrego do Café, Zona Rural, Águia Branca, ES, os denunciados IDIS HENRIQUE FLEGLER GUTLER e ARIEL MANSKE FURTADO
tentaram subtrair para si, mediante rompimento de obstáculo, durante o repouso noturno e em concurso de duas pessoas ou mais, coisa alheia móvel
, na propriedade da vítima Breno Farias Aguilar fato que caracteriza o crime previsto no
artigo 155, §§1
º
e 4
º
, I e IV na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro
.

[...]

A materialidade e autoria dos delitos praticados são incontestes diante dos arquivos de videomonitoramento acostados nos autos, depoimentos colhidos na esfera policial e relatório final de inquérito policial.

Assim sendo, IDIS HENRIQUE FLEGLER GUTLER e ARIEL MANSKE FURTADO praticaram, em continuidade delitiva, os crimes previstos nos
artigos 155, §§1
º
e 4º, I e IV (3x) e art. 155, §§1
º
e 4
º
, I e IV, na forma do art. 14, II e art. 71, todos do CPB
.

Aditamento à denúncia (
id 15365110
)

Infere-se dos autos de n. 5001000-37.2024.8.08.0057 que, nos dias 26/10/2024, 02/11/2024 e 05/11/2024, em continuidade delitiva, durante a madrugada, no Córrego do Café, Zona Rural, Águia Branca, ES, os denunciados EDIVAN GOMES SAMPAIO junto com os denunciados IDIS HENRIQUE FLEGLER GUTLER e ARIEL MANSKE FURTADO
subtraíram para si, mediante rompimento de obstáculo, durante repouso noturno e em concurso de duas pessoas ou mais, coisa alheia móvel
, consistente no furto de 50 (cinquenta) sacas de pimenta e 05 (cinco) sacas de cacau, fatos que caracterizam o c
rime do art. 155, §§1
º
e 4º, I e IV (3x) do Código Penal Brasileiro
.

Depreende-se dos autos, ainda, que no dia 12 de novembro de 2024, em continuidade delitiva, no Córrego do Café, Zona Rural, Águia Branca, ES, o denunciado EDIVAN GOMES SAMPAIO junto com os denunciados IDIS HENRIQUE FLEGLER GUTLER e ARIEL MANSKE FURTADO (conforme denúncia id. 55874788)
tentaram subtrair para si, mediante rompimento de obstáculo, durante o repouso noturno e em concurso de duas pessoas ou mais, coisa alheia móvel
, na propriedade da vítima Breno Farias Aguilar, fato que caracteriza o crime previsto no
artigo 155, §§1
º
e 4
º
, I e IV na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Por outro lado, quanto ao denunciado ERINEI HENRIQUE ADRIANO DA SILVA (id. 61184378), os fatos reivindicam a sua absolvição sumária, tendo em vista que restou demonstrado nos autos de n. 5001000-37.2024.8.08.0057 que não houve sua participação nos crimes, eis que a linha telefônica de n. 27 99892-6962 (usada em seu nome indevidamente) foi, na verdade, utilizada por EDIVAN GOMES SAMPAIO.

A materialidade e autoria dos delitos praticados são incontestes diante dos arquivos anexados aos autos de n. 5001000-37.2024.8.08.0057.

Assim sendo, EDIVAN GOMES SAMPAIO praticou, em continuidade delitiva, os crimes previstos nos
artigos 155, §§1
º
e 4º, I e IV (3x) e art. 155, §§1
º
e 4
º
, I e IV, na forma do art. 14, II e art. 71, todos do CPB
.

Diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo, o juiz
a quo
condenou
ARIEL MANSKE FURTADO
e
EDIVAN GOMES SAMPAIO
nas sanções do artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, por 03 (três) vezes, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, fixando para o primeiro apelante, a pena de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, e, para o segundo apelante, a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, estabelecendo o regime fechado para início do cumprimento da pena para ambos.

Nas razões recursais de
ARIEL MANSKE FURTADO
, a defesa requer a absolvição do réu por ausência de provas. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena-base, bem como a fixação de regime menos gravoso.

Já nas razões recursais de
EDIVAN GOMES SAMPAIO
, a defesa requer a aplicação de fração inferior àquela aplicada para a continuidade delitiva, assim como seja fixado regime inicial menos gravoso.

À vista disso, demonstrados os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cumpre registrar que, embora o acusado
IDIS HENRIQUE FLEGLER GUTLER
não tenha interposto recurso, sua participação nos fatos revela-se essencial para a adequada compreensão do contexto probatório. Com efeito, sua confissão em juízo, corroborada pelo reconhecimento realizado pela vítima, diante das imagens do circuito interno de câmeras, constitui o ponto de partida para a análise da conduta dos demais envolvidos, notadamente porque foi a partir de suas declarações em inquérito policial que se estabeleceram os vínculos probatórios que sustentaram a denúncia em relação aos corréus.

Feito esse esclarecimento, passo ao exame do pedido de absolvição formulado pelo apelante
ARIEL MANSKE FURTADO
.

Após detida análise dos autos, verifico que a materialidade delitiva restou comprovada pelo Boletim Unificado de nº 56316208 (id 15364463) e pelas imagens de videomonitoramento (ids 15364465, 15364466, 15364468, 15364469 e 15364471).

Quanto à autoria, verifico que os elementos coligidos aos autos
não se mostram suficientes para sustentar o juízo condenatório
proferido em primeiro grau. Explico.

É indene de dúvidas que a autoria delitiva deve estar
comprovada de forma segura, coerente e harmônica com o restante das provas
, não bastando ilações, presunções ou deduções de caráter meramente indiciário.

No caso concreto, contudo, observa-se que
a condenação tanto de
ARIEL MANSKE FURTADO
quanto de
EDIVAN GOMES SAMPAIO

decorreu essencialmente de inferências indiretas
, sem que houvesse reconhecimento pessoal, apreensão de objetos relacionados ao crime ou qualquer outro elemento de convicção apto a demonstrar de maneira cabal a participação efetiva de ambos nas subtrações narradas na denúncia e no seu aditamento.

Em relação ao acusado
ARIEL MANSKE FURTADO
, a vinculação de seu nome ao fato criminoso decorre exclusivamente das declarações prestadas pelo corréu
IDIS HENRIQUE FLEGLER GUTLER

perante a autoridade policial, sem que houvesse confirmação em juízo ou a existência de qualquer elemento objetivo que corroborasse a sua efetiva participação nas subtrações apuradas.

Saliento que, em juízo, o citado corréu exerceu o direito constitucional ao silêncio, abstendo-se de confirmar ou detalhar as declarações anteriormente prestadas na fase inquisitorial. Nessa perspectiva, mostra-se inviável a utilização autônoma das declarações extrajudiciais como prova de coautoria, por ausência de confirmação independente apta a conferir segurança jurídica à imputação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como dos tribunais pátrios, é firme no sentido de que a confissão extrajudicial, mais ainda quando se trata de corréu, desacompanhada de elementos probatórios convergentes, não pode servir como único suporte para a condenação de outro acusado, sob pena de violação aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal. Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 3. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo tem como único elemento de prova a confissão extrajudicial e os reconhecimentos realizados pelas vítimas, que foram maculados pela prévia apresentação da imagem do agravado, presente no celular de um dos policiais. 4.
A confissão extrajudicial, posteriormente retratada e não corroborada por outros elementos produzidos sob o crivo do contraditório, não é suficiente para fundamentar a condenação. A teor do art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis
. 5. O direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático probatório coeso e harmônico. Assim, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio do in dubio pro reo. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.396.640/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023.).

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR REJEITADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. APELO PROVIDO. [...] III. Razões de decidir [...] 6.
A confissão extrajudicial, por si só, não é suficiente para sustentar um Decreto condenatório, sendo necessário que esteja em harmonia com o conjunto probatório dos autos. No caso, o único elemento indicativo da autoria consiste na confissão espontânea realizada pelo acusado na fase policial
. [...] 3. A confissão extrajudicial, posteriormente retratada e não corroborada por outros elementos produzidos sob o crivo do contraditório, não é suficiente para fundamentar a condenação. (TJRS; ACr 5009767-38.2022.8.21.0036; Primeira Câmara Especial Criminal; Rel. Des. Marcelo Machado Bertoluci; Julg. 22/08/2025; DJERS 22/08/2025).

Ademais, há que se destacar que os demais elementos colhidos sob o crivo do contraditório não confirmam a tese acusatória, inexistindo prova direta que demonstre a presença ou a atuação de
ARIEL MANSKE FURTADO
no local dos fatos, tampouco qualquer vínculo fático ou comunicacional com o corréu
IDIS HENRIQUE FLEGLER GUTLER
no momento dos furtos.

No que concerne às informações telefônicas, com as indicações d
as
ERB’
s
(estação rádio-base) obtidas durante a investigação e autorizadas em processo específico,
ainda que tais registros demonstrem a existência de linhas telefônicas associadas ao acusado em locais próximos ao local dos fatos e em datas aproximadas,
não se verificou, a partir dos relatórios de localização e tráfego de chamadas, qualquer dado capaz de situar
ARIEL MANSKE FURTADO
no cenário da empreitada criminosa ou de, sequer, estabelecer contato direto e contemporâneo com o corréu IDIS HENRIQUE FLEGLER GUTLER nos momentos de execução dos furtos
.

Esclareço que as informações extraídas das estações rádio-base (ERB’s), conquanto indiquem movimentação telefônica em locais de ampla abrangência geográfica, não permitem concluir pela presença física do acusado na cena do crime, tampouco por sua adesão consciente ao evento criminoso. A prova técnica, nesse ponto, revela-se periférica e destituída de elemento de convicção autônomo.

Assim, diante da fragilidade do acervo probatório, que se sustenta essencialmente em declarações não ratificadas e em elementos periféricos sem poder incriminatório efetivo,
impõe-se a absolvição de
ARIEL MANSKE FURTADO
, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

No que diz respeito ao acusado
EDIVAN GOMES SAMPAIO
, embora sua defesa técnica não tenha deduzido, de forma expressa, pedido absolutório em sede recursal, a análise global do conjunto fático e probatório impõe o reexame de ofício da condenação, à luz do princípio do
favor rei
e da obrigatoriedade de o julgador de segundo grau verificar a legalidade e suficiência da prova, ainda que em benefício de parte que não o tenha expressamente requerido.

O juiz sentenciante fundamentou a condenação basicamente na indevida
utilização de documentos e dados pessoais pertencentes à testemunha
ERINEI HENRIQUE ADRIANO DA SILVA
, no conhecimento que o acusado tinha com o corréu
ARIEL MANSKE FURTADO
e no fato de o recorrente e o corréu
IDIS HENRIQUE FLEGLER GUTLER
compartilharem o mesmo advogado, apontando essas condutas como indícios suficientes de participação no crime de furto praticado por
IDIS HENRIQUE FLEGLER GUTLER
. Todavia, tais circunstâncias, embora juridicamente reprováveis, e aqui refiro-me ao uso de dados e utilização de documentos,
não guardam relação direta com o
iter criminis
dos furtos apurados, tampouco comprovam, de forma segura, a adesão do apelante à empreitada criminosa descrita na denúncia.

O fato de
EDIVAN GOMES SAMPAIO
ter se valido de informações de terceiros para contratar linha telefônica ou manter contato com sua companheira, bem como com o corréu
ARIEL MANSKE FURTADO
,

não se mostra elemento idôneo para comprovar coautoria
. A suposta utilização de linha cadastrada em nome da testemunha
ERINEI HENRIQUE ADRIANO DA SILVA
– ainda que reconhecida – constitui prova de natureza secundária, sem correspondência temporal ou espacial concreta com a execução dos delitos.

A prova testemunhal, de igual modo, mostra-se insuficiente e indireta, limitando-se a reproduzir suspeitas derivadas da quebra de sigilo telefônico e relativas à situações completamente distintas ao caso em análise,
sem que tenha havido identificação pessoal positiva, apreensão de bens ou qualquer outro elemento que o vincule aos objetos subtraídos
.

Como já argumentado acima para o recorrente
ARIEL MANSKE FURTADO
, os
dados de localização e registros de chamadas
extraídos da operadora de telefonia, conquanto demonstrem comunicações entre linhas relacionadas aos envolvidos,
não permitem concluir, com o grau de certeza exigido no processo penal condenatório, pela presença do apelante no local do crime ou por sua atuação direta na subtração
.

As informações obtidas das estações rádio-base (ERB’s), além de não tão precisas e indicarem que em alguns dos dias dos fatos o recorrente estava em outras cidades,
não guardam correlação temporal inequívoca com o evento delituoso
, limitando-se a indicar tráfego de dados sem valor incriminatório autônomo.

Outrossim, também conforme já apresentado, a confissão extrajudicial do corréu
IDIS HENRIQUE FLEGLER GUTLER
é insuficiente para sustentar a condenação.

Diante disso,
a manutenção da condenação afrontaria o princípio da presunção de inocência
, uma vez que o acervo probatório não se mostra apto para sustentar o juízo de certeza indispensável à imposição de pena.

Assim, ainda que de ofício,
impõe-se a absolvição de
EDIVAN GOMES SAMPAIO
, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em razão da manifesta insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos para, no mérito,
DAR-LHES PROVIMENTO
, a fim de absolver os recorrentes
ARIEL MANSKE FURTADO
e
EDIVAN GOMES SAMPAIO
, na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em prevalecendo a conclusão que estou a propor, após o trânsito em julgado, expeçam-se os competentes alvarás de soltura em favor de
ARIEL MANSKE FURTADO
e
EDIVAN GOMES SAMPAIO
, se por outros motivos não estiverem presos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por ARIEL MANSKE FURTADO e EDIVAN GOMES SAMPAIO, inconformados com a Sentença que os condenou pela prática de furto qualificado, em continuidade delitiva.

O e. Desembargador Relator proferiu Voto no sentido de DAR PROVIMENTO aos recursos para, no mérito, absolver os recorrentes com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (insuficiência de provas), sob o argumento central de que a condenação se baseou em confissão extrajudicial, não ratificada em Juízo, e em elementos periféricos sem valor incriminatório autônomo.

Peço vênia para divergir do entendimento esposado no judicioso Voto do eminente Desembargador Relator, por entender que o acervo probatório se revela coeso, harmônico e suficiente para sustentar o decreto condenatório, conforme será demonstrado a seguir.

VOTO-VISTA (DIVERGÊNCIA)

O cerne da divergência reside na análise da suficiência das provas quanto à autoria delitiva dos apelantes.

Contrariamente ao que sustenta o Voto-Condutor, entendo que a prova dos autos, valorada em seu conjunto e sob o prisma do Princípio do Livre Convencimento Motivado, ultrapassa a mera fase indiciária e oferece a certeza necessária à condenação.

1. DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUTORIA DELITIVA

A Sentença de primeiro grau, ao contrário de se basear exclusivamente em elementos extrajudiciais, analisou a totalidade dos fatos e as provas produzidas sob o crivo do contraditório, conforme detalhado nas contrarrazões do Ministério Público.

A. Em Relação ao Apelante ARIEL MANSKE FURTADO

O Voto-Condutor fundamenta a absolvição na fragilidade da prova, decorrente da confissão extrajudicial do corréu IDIS HENRIQUE FLEGLER GUTLER – que apontou Ariel como coautor – não ter sido ratificada em Juízo.

Contudo, é imperioso registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica, no sentido de que a proibição prevista no art. 155 do CPP refere-se apenas à condenação fundamentada exclusivamente em elementos do inquérito.

No presente caso, a confissão do corréu IDIS (cuja autoria restou inconteste, inclusive com reconhecimento pela vítima e vídeos) não está isolada, mas sim corroborada por uma cadeia robusta de indícios:

Confissão Extrajudicial Qualificada do Corréu Idis:
O relato detalhado de Idis, na fase policial, não foi uma mera denúncia, mas uma confissão qualificada, que incluiu o nome de Ariel na empreitada criminosa. A posterior abstenção de confirmar em Juízo, valendo-se do direito ao silêncio, não invalida
per se
as declarações anteriores, desde que haja outros elementos a confirmá-las.

Provas Técnicas (ERBs):
O Relator considerou os dados de localização (ERB’s) como periféricos. No entanto, o cruzamento das informações telefônicas demonstrou que as linhas telefônicas associadas a Ariel estavam em locais e horários compatíveis com a execução dos furtos e, o que é crucial, estabeleciam vínculo comunicacional com o corréu Idis e o veículo utilizado nos crimes. Tais elementos, quando somados à confissão de Idis, saem da esfera da mera presunção e se tornam fortes provas circunstanciais.

O Modus Operandi e o Concurso de Pessoas:
A subtração (furto de 50 sacas de pimenta e 5 sacas de cacau) e a tentativa posterior, cometidas durante o repouso noturno, mediante arrombamento e em três ocasiões distintas (continuidade delitiva), exigiram planejamento e logística, o que é incompatível com a ação isolada. O concurso de pessoas (qualificadora reconhecida) é intrínseco aos fatos, sendo a prova indiciária suficiente para demonstrar a adesão de Ariel à conduta criminosa.

Destarte, a condenação de Ariel não se baseou unicamente no inquérito, mas em um complexo de provas circunstanciais e indiciárias, convergentes e harmoniosas, que superam a dúvida razoável, rechaçando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

B. Em Relação ao Apelante EDIVAN GOMES SAMPAIO

A absolvição de ofício de Edivan, requerida pelo Relator, baseou-se no fato de que o Juízo
a quo
teria fundamentado a condenação em fatos secundários, como o uso de documentos de terceiros e a mera associação com os corréus.

Ocorre que o envolvimento de Edivan, conforme a Sentença e as Contrarrazões do MP, está solidamente ancorado em elementos que demonstram seu papel de partícipe e condutor logístico.

Confissão de Idis (que o apontou):
A confissão extrajudicial de Idis também apontou Edivan como participante e condutor do veículo utilizado nos crimes. A função de motorista em furtos noturnos e de grande volume (55 sacas de produtos) é vital para o
iter criminis
e demonstra a inequívoca coautoria.

A Utilização Fraudulenta da Linha Telefônica:
A utilização de dados de ERINEI HENRIQUE ADRIANO DA SILVA para contratar uma linha telefônica, embora constitua um delito autônomo, neste contexto, revela um elevado grau de culpabilidade e premeditação, caracterizando o esforço em dissimular sua participação no esquema criminoso. Esse fato não é secundário, mas sim um forte indício de que Edivan agiu de forma organizada, para dificultar a investigação.

Provas Técnicas e Associações:
A quebra de sigilo telefônico demonstrou a comunicação entre as linhas relacionadas a Edivan, Ariel e Idis, contemporâneas aos fatos. O fato de os dados de ERB’s indicarem que Edivan estava em "outras cidades" em alguns dias não o isenta da responsabilidade, uma vez que a execução do furto (consumação) exige a presença no local, mas a participação no planejamento e logística pode se dar em diferentes locais. O conjunto da prova indica a adesão consciente à empreitada criminosa.

Em suma, a prova documental e técnica, conjugada com a confissão do corréu, quanto à participação de Edivan na função de apoio, forma um conjunto probatório robusto que não permite a absolvição, devendo ser rechaçado o entendimento de insuficiência probatória.

2. DA DOSIMETRIA DA PENA E DO REGIME PRISIONAL

Afastado o pedido absolutório, resta a análise dos pedidos subsidiários de ambos os Apelantes, quais sejam: redimensionamento da pena-base de Ariel; redução da fração da continuidade delitiva de Edivan; e alteração do regime prisional para ambos.

A. Pena-Base e Regime de ARIEL MANSKE FURTADO

A Sentença fixou a pena-base acima do mínimo legal (em 4 anos de reclusão) e o regime inicial fechado. Tal decisão merece ser mantida:

Pena-Base: As circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente a culpabilidade (em razão do elevado prejuízo de produtos rurais essenciais à subsistência da vítima) e a continuidade delitiva em quatro episódios (três consumados e um tentado), justificam a majoração. A fundamentação do Juízo
a quo
não foi genérica, mas pautada no
modus operandi
e no prejuízo.

Regime Inicial Fechado: O regime fechado é impositivo em razão da reincidência do Apelante (art. 33, § 2º, alínea "c", c/c art. 33, § 3º, do CP), conforme apontado nas Contrarrazões do MP. A fixação de regime mais gravoso baseada na reincidência e nas circunstâncias judiciais desfavoráveis é plenamente compatível com o entendimento do STJ.

B. Continuidade Delitiva e Regime de EDIVAN GOMES SAMPAIO

Fração da Continuidade Delitiva: A Defesa de Edivan requer a aplicação da fração de 1/5 por terem sido 3 crimes. Contudo, a jurisprudência permite a aplicação de frações mais elevadas (como a de 1/2, aplicada na Sentença) quando, apesar do número de delitos, as circunstâncias judiciais forem desfavoráveis ou o
modus operandi
da continuidade delitiva for mais gravoso, como no presente caso. A reiteração em curto lapso temporal, o elevado valor do prejuízo e a complexidade da ação (concurso de agentes e rompimento de obstáculo) justificam a fração intermediária de 1/2, que se mostra razoável e proporcional.

Regime Inicial Fechado: Embora o apelante seja, em princípio, primário, o regime fechado é justificado. Conforme as Contrarrazões do MP, ele foi fixado com base na acentuada culpabilidade, no
modus operandi
altamente reprovável e na gravidade concreta da conduta, em consonância com o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, e na Súmula 440 do STJ (pela análise das circunstâncias judiciais desfavoráveis).

CONCLUSÃO

Com todas as vênias ao ilustre Desembargador Relator, voto no sentido de DIVERGIR de seu Voto, rechaçando as teses absolutórias e subsidiárias apresentadas pelos apelantes, conforme o parecer do Ministério Público de segundo grau.

Diante do exposto, meu Voto é pelo:

CONHECIMENTO dos recursos interpostos.

IMPROVIMENTO das Apelações de ARIEL MANSKE FURTADO e EDIVAN GOMES SAMPAIO, mantendo-se a Sentença condenatória em sua integralidade, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como Voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR